Tribunal: TJMT
Processo: 1008471-35.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008471-35.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA MARIA MATIUSSO ALVES - CPF: 406.736.421-00 (APELANTE), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Ana Maria Matiusso Alves contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade de justiça.

A apelante alegou cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de perícia grafotécnica, requerida para comprovar a falsificação da assinatura aposta no documento que originou a negativação.

II. Questão em discussão

3. As questões submetidas a julgamento consistem em: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) definir se o indeferimento da perícia grafotécnica, requerida para apuração da autenticidade da assinatura, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto ao ônus da prova e ao indeferimento da prova pericial.

5. O juízo de origem havia deferido, no despacho saneador, a realização de perícia grafotécnica, atribuindo à requerida o ônus de comprovar a inexistência de fraude. Contudo, sem fundamentação adequada, declarou preclusa a prova, embora o perito tenha reconhecido a possibilidade técnica de exame em documentos digitalizados.

6. A negativa da perícia grafotécnica, em caso de impugnação da autenticidade de assinatura, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa. O STJ, no Tema 1061, consolidou a tese de que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada.

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o indeferimento de perícia grafotécnica requerida em situações análogas enseja nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização da perícia grafotécnica requerida.

Tese de julgamento: “1. A rejeição da perícia grafotécnica em ação na qual se impugna a autenticidade de assinatura configura cerceamento de defesa. 2. Em tais hipóteses, cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura impugnada (Tema 1061/STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJMT, NU 1003768-71.2024.8.11.0040, 1ª Câm. Dir. Priv., j. 11.03.2025; TJMT, NU 1013302-41.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA MARIA MATIUSSO ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais (nº.1008471-35.2019.8.11.0003) ajuizada em face de
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
, que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor da patrona da requerida, que fixou em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando o § 8º, do artigo 85, do CPC, consignando que a sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a requerente é beneficiária da justiça gratuita.

Na petição inicial, a autora alegou que, ao providenciar extrato atualizado de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito para instruir outra ação judicial (Processo nº 10076580820198110003), constatou a existência de negativação indevida realizada pela empresa ré, referente a um suposto débito no valor de R$ 1.216,66, com vencimento em 09/03/2019. Sustentou que jamais manteve relação jurídica com a requerida, razão pela qual a negativação seria indevida.

Em contestação, a requerida argumentou que a autora aderiu ao Cartão Club no ano de 2017, tendo realizado cinco compras, sendo que quitou integralmente quatro delas, deixando de pagar apenas a última, realizada em 12/02/2019, o que ensejou a negativação de seu nome. Juntou aos autos termo de adesão ao cartão, documentos pessoais da autora e comprovantes de compras assinados.

Na impugnação à contestação, a autora reconheceu a existência de relação jurídica com a empresa Lojas Avenida e, por consequência, com a administradora de cartões Club, ora requerida. Confirmou ter realizado as quatro primeiras compras mencionadas pela ré, mas negou veementemente ter realizado a quinta compra, referente ao débito que originou a negativação, alegando falsificação de assinatura. Requereu a realização de perícia grafotécnica.

O juízo a quo, no despacho saneador, aplicou a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, determinando que a demandada comprovasse a inexistência de fraude no contrato discutido, e deferiu a produção de prova pericial, nomeando perito.

Após sucessivas manifestações das partes sobre os honorários periciais e a possibilidade de realização da perícia em documentos digitalizados, o juízo declarou preclusa a produção da prova pericial grafotécnica, determinando a intimação das partes sobre o interesse na produção de outras provas.

A autora opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e requereu a produção de prova emprestada, consistente no aproveitamento do laudo pericial grafotécnico constante no Processo nº 10076580820198110003, o que foi indeferido.

Ao final, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a autora não logrou êxito em provar os alegados danos e a culpa da empresa requerida.

Em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa, em razão do indeferimento da perícia grafotécnica. No mérito, sustenta que a apelada não produziu nenhuma prova da inexistência do direito alegado pela apelante, conforme determinado pelo juízo no despacho saneador. Informa que, das cinco ações judiciais ajuizadas em situações semelhantes, quatro foram julgadas procedentes, inclusive com a realização de perícia grafotécnica que comprovou a falsificação de assinatura. Requer a anulação da sentença ou, alternativamente, a aplicação da teoria da causa madura para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito, e que a apelante possuía outras inscrições legítimas e preexistentes em seu nome, o que afastaria o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela apelada CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

Ao contrário do alegado, verifico que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à questão do ônus da prova e do cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica, apresentando argumentos suficientes para demonstrar seu inconformismo com o julgado.

Assim,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso.

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante ANA MARIA MATIUSSO ALVES sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da perícia grafotécnica, que seria essencial para comprovar a falsificação da assinatura no comprovante da compra que originou o débito objeto da lide.

Com razão a apelante.

No caso em análise, verifica-se que a autora impugnou especificamente a autenticidade da assinatura constante no comprovante da compra realizada em 12/02/2019, que originou o débito objeto da lide, alegando tratar-se de falsificação.

O juízo a quo, reconhecendo a relevância da prova, deferiu a produção da perícia grafotécnica no despacho saneador (id.292138394), aplicando a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e determinando que a demandada comprovasse a inexistência de fraude no contrato discutido.

Contudo, após manifestação do perito sobre a possibilidade de realização da perícia em documentos digitalizados, o juízo declarou preclusa a produção da prova pericial grafotécnica (id.

292138414), sem fundamentação adequada, uma vez que o próprio perito havia informado ser possível realizar o exame grafotécnico em documentos digitalizados, desde que preenchidos certos requisitos de definição e legibilidade (id.292138413).

Ressalte-se que, tratando-se de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (art. 6º, VIII, do CDC).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1061, fixou a tese de que
"cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura do contratante ou da validade da contratação quando impugnada a assinatura constante do contrato"
.

Nesse contexto, o indeferimento da perícia grafotécnica, sem fundamentação adequada, configura cerceamento do direito de defesa da autora, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente considerando que a prova era essencial para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o indeferimento de perícia grafotécnica requerida para impugnação da autenticidade de assinatura aposta em contrato configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - IMPUGNAÇÃO QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO - NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO. (...) 4. Havendo impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura e sendo a prova pericial o meio adequado para elucidar a controvérsia, a negativa de sua realização configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. (...)" (NU 10037687120248110040, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025)

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DISPONIBILIZADA CONSIGNADA NOS AUTOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA - DESCONTOS APOSENTADORIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...) O indeferimento da perícia grafotécnica requerida pela autora caracteriza cerceamento de defesa, pois inviabiliza a demonstração da falsidade da assinatura e impede o contraditório e a ampla defesa. (...)" (NU 10133024120218110041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

Portanto, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa e acolho a preliminar suscitada pela apelante para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização da perícia grafotécnica requerida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a realização da perícia grafotécnica requerida pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025